Tribunal: TJPA
Processo: 0025968-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025968-16.2015.8.14.0301

APELANTE: ROMULO RICARDO MARQUES DE MORAES

APELADO: SER EDUCACIONAL SA, UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025968-16.2015.814.0301

APELANTE: RÔMULO RICARDO MARQUES DE MORAES

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DA PROMESSA DOS DESCONTOS REFERENTES AO FIES – PROPANDA ENGANOSA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

1. No presente caso sequer foram acostados aos autos folders, panfletos ou qualquer outro elemento comprobatório passível à análise da existência de propaganda enganosa, bem como à justa medida, acerca da extensão da responsabilidade da instituição de ensino, no sentido de mensurar até que ponto foi responsável pelo não fornecimento ou financiamento do incentivo educacional na espécie.

2.

Nessa senda, ausente a configuração do ato ilícito, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, merecendo a sentença vergastada em sua integralidade.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025968-16.2015.814.0301

APELANTE: RÔMULO RICARDO MARQUES DE MORAES

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A. E UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RÔMULO RICARDO MARQUES DE MORAES, inconformado com a Sentença proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada em
face de UNIÃO SUPERIOR DO PARÁ – UNESPA E GRUPO SER EDUCACIONAL S/A, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, apenas para autorizar o cancelamento da matrícula do autor.

Em sede de alegações exordiais o apelante afirmou que cursava administração na Universidade da Amazônia – UNAMA, porém, não havia conseguido fazer sua matrícula junto ao FIES no primeiro semestre de 2015.

Acrescentou que no final de 2014 ocorreu a venda da UNAMA para o GRUPO SER EDUCACIONAL, tendo este grupo dado início à sua gestão em janeiro de 2015, momento em que começou a ser verificada uma série de irregularidades e desrespeito ao aluno, dentre os quais ressaltou a publicidade enganosa.

Pleiteou ao final, em suma: (i)
A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; (ii) Seja deferida tutela antecipada para determinar o cancelamento da matrícula do autor, evitando, assim a superveniência de outras mensalidades, bem como que a Requerida se abstenha de inserir o CPF do Autor em qualquer órgão de restrição de crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o final da discussão acerca da legitimidade da cobrança das mensalidades; (iii) a condenação das Rés, ratificando os termos da liminar ora requerida, julgando ilegal a cobrança das mensalidades por parte das Rés, com fundamento no art. 3 5 do CDC, declarando a inexistência de débitos, bem como a condenação da Ré em verba indenizatória ao dano moral em um montante não inferior R$12.000,00 (doze mil reais).

Foi apresentada contestação (ID nº 12442717).

Após regular tramitação processual, foi proferida sentença (ID nº 12442790) pela qual o M.M. Juízo primevo, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, dando procedência apenas ao pedido de cancelamento de matrícula do autor.

Inconformado, o autor, Rômulo Ricardo Marques de Moraes, interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 12442793).

Na peça apelatória, o recorrente destaca que a sentença julgou improcedente os pedidos de inexistência do débito das mensalidades e a condenação da ré em verba indenizatória ao dano moral em valor não inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Defende que a responsabilidade objetiva das instituições de ensino é objetiva, ainda mais tratando-se de propaganda enganosa e inexistência do débito.

Ressalta que a publicidade enganosa provoca distorção na capacidade decisória do consumidor, que se estivesse melhor informado, não adquiriria o que foi anunciado.

Destaca que o apelante tão somente realizou a matrícula por acreditar na boa-fé da instituição de ensino e por entender que conseguiria o financiamento estudantil para concluir o curso.

Assevera que não é de responsabilidade do apelante arcar com as mensalidades de um semestre que este criou expectativa, por meio da propaganda enganosa da instituição de ensino, de que seria arcada com o financiamento estudantil.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos realizados na inicial.

Consta no ID nº 12442803 dando conta de que a parte apelada não apresentou contrarrazões mesmo devidamente intimada.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença atacada merece reforma, sob o argumento de que as instituições de ensino ora recorridas devem ser responsabilizadas por não disponibilizar os descontos referentes ao FIES conforme ampla divulgação, o que caracterizaria propaganda enganosa, violando diversos princípios constitucionais.

Como se vê nos presentes autos, tratam as arguições postas ao exame desta Turma a pretensão indenizatória sob alegação de propaganda enganosa, em face de relação de consumo, cabendo, desse modo, ao consumidor a prova constitutiva do seu direito, demonstrando de forma mínima a ocorrência da alegada violação.

Vejamos o precedente pertinente ao tema sob exame:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA A ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. Afora as demandas em que, diante das peculiaridades específicas, se presume a ocorrência de dano moral, é ônus da parte autora demonstrar a caracterização dos seus pressupostos, com a comprovação da ocorrência do dano, a culpa ou dolo do agente e o nexo de causalidade entre o agir da parte ré e o prejuízo. Ausente essa prova, inviável deferir-se a reparação, fato que só viria a estimular a crescente indústria do dano moral. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70071708341, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 23/11/2016).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - DETERMINAÇÃO PARA AS RECORRENTES MATRICULAREM A REQUERIDA - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS AGRAVANTES, PELA NÃO CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.04934150-52, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-14, Publicado em Não Informado(a).

No caso dos autos, não houve demonstração de que as recorridas teriam garantido a contratação do FIES ou que tenha contribuído para a impossibilidade da utilização do crédito pela apelante.

Sequer foram acostados aos autos folders, panfletos ou qualquer outro elemento comprobatório passível à análise da existência de propaganda enganosa, bem como à justa medida, acerca da extensão da responsabilidade da instituição de ensino, no sentido de mensurar até que ponto foi responsável pelo não fornecimento ou financiamento do incentivo educacional na espécie.

Assim, ausente a configuração do ato ilícito, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, merecendo a sentença vergastada em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém, Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e empresarial de Belém.

É como voto.

Belém, ___/___/_____

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/06/2023